Tribunal: STF
Processo: ARE 1311237
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO DE GENITORES COMO SEGURADOS DO IAPEP. SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 40/04 E DO DECRETO ESTADUAL N° 12.049/05. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. ART.. 5°, XXXVI DA CF. PRECEDENTES DO TIPI. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL IMPROVIDOS.
    1. A genitora da Autora/Apelada.foi excluída da condição de dependente desta perante o IAPEP em decorrência do disposto na Lei Complementar Estadual n° 40/04 e no Decreto Estadual n° 12.049/05.
    2. A genitora da Autora/Apelada foi inscrita como sua dependente perante o IAPEP antes da vigência do Decreto Estadual n° 12.049/05 e da Lei Complementar Estadual n° 40/04, mediante regular procedimento administrativo, por preencher os requisitos legais necessários para tanto e vigentes à época do requerimento administrativo.
    3. Aplica-se ao caso a garantia constitucional do direito adquirido, consubstanciado no art. 5°. XXXVI, da Constituição Federal, não podendo a genitora da Autora/Apelada ser prejudicada por legislação posterior que tenha disciplinado a matéria de modo diferente. Precedentes do TIPI.
    4. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente